Tribunal: TJMT
Processo: 1023396-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023396-11.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DE RIO VERDE - PREVILUCAS
AGRAVADO(AS): NÍVEA CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde – PREVILUCAS –, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação de Manutenção, ou Restabelecimento, de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez n. 1004879-17.2020.8.11.0045, proposta pela Recorrida, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar o restabelecimento do benefício, no prazo máximo de 15 (quinze) dias (id. 66263987, págs. 01/03).
Sustenta, o Agravante, em síntese, que é a autarquia responsável pelo Regime Próprio dos Servidores Municipais Efetivos do Município de Lucas do Rio Verde/MT e que, por força do disposto na Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019, não é mais a instituição que deve pagar os benefícios eventuais, ou temporários, como o auxílio-doença.
Alega que, de acordo com o § 2o do artigo 9o, da EC n. 103/2019, está obrigado apenas a pagar as aposentadorias e pensão por morte.
Assevera que a Nota Técnica SEI n. 12212/2019/ME, expedida pela Subsecretaria de Regimes Próprios de Previdência Social do Ministério da Economia, deixou expresso que o pagamento de benefícios previdenciários temporários não deve ser pago pelos Regimes Próprios de Previdência Social.
Assinala que o Estatuto dos Servidores Públicos de Lucas do Rio Verde – aprovado pela Lei Complementar Municipal n. 42/2006 – foi alterado para que se adequasse à nova regra constitucional.
Enfatiza que o benefício pretendido pela Recorrida foi retirado do rol daqueles de sua responsabilidade, pelas Leis Municipais n. 3.084, de 27 de julho de 2020 e n. 207, de 16 de julho de 2020, que revogaram o disposto na lei de regência que tratava do auxílio-doença.
Aduz que a Lei Municipal n. 207/2020 alterou o Estatuto dos Servidores Municipais, acrescentando o Capítulo V-A, no qual criou o benefício estatutário denominado auxílio-doença que deve ser pago pelo Município de Lucas do Rio Verde.
Por fim, postula a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde – PREVILUCAS –, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de igual denominação que, nos autos da Ação de Manutenção, ou Restabelecimento, do Auxílio-doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez n. 1004879-17.2020.8.11.0045, proposta pela Recorrida, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar o restabelecimento do benefício, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
A Emenda Constitucional n. 103/2019, no §2o do artigo 9o, deixa expresso que o rol de benefícios dos Regimes Próprios de Previdência Social restringe-se às aposentadorias e à pensão por morte. Veja-se:
Art. 9o - (...).
§ 2o O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte.
O Município de Lucas do Rio Verde regulamentou a EC n. 103/2019, por meio do Decreto n. 4.560, de 25 de novembro de 2016, no qual deixou expresso, no seu artigo 4o, que o pagamento do benefício de auxílio-doença sairia dos orçamentos da Secretaria, na qual estivesse lotado o servidor, in verbis:
Art. 4o - Os custos com o pagamento dos benefícios de auxílio doença, salário maternidade, salário família e auxílio reclusão sairão dos orçamentos da secretaria onde o servidor estiver lotado. (Destaquei).
O referido ente público municipal, com vistas a atualizar a legislação municipal, alterou o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei n. 42/2006), criando, por meio da Lei n. 207/2020, o Capítulo V-A, no qual foi instituído o benefício estatutário denominado auxílio-doença:
Art. 94-A - Ficam instituídos os seguintes benefícios temporários pagos aos servidores públicos efetivos do Município:
I - auxílio-doença;
Art. 94-B – (...).
§ 13 - O benefício de auxílio-doença será devido, após o ato concessivo do Município, que terá efeitos retroativos a partir do 16o (decimo sexto dia) de afastamento da atividade ou da data da prorrogação do auxílio. (Negritei).
A princípio, parece-me que a legislação municipal, de fato, atribui a responsabilidade de pagamento do auxílio-doença ao Município.
Aliás, observo que a Recorrida já teve o seu pedido de auxílio-doença concedido pelo Município de Lucas do Rio Verde, por meio da Portaria n. 1.469, de 25 de agosto de 2020 (id. 66263996, págs. 01/02).
Nessa esteira, tenho que o efeito suspensivo deve ser concedido, para obstar o cumprimento da decisão recorrida, até o julgamento de mérito pelo Colegiado, já que demonstrada a probabilidade de provimento do Recurso.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo postulado pelo PREVILUCAS.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.